Tribunal: TJES
Processo: 0000391-68.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000391-68.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros

APELADO: DEVAIR DA SILVA SANTOS e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE CURATELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS EM RÉUS REVÉIS SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES contra sentença que julgou improcedente ação de levantamento de curatela cumulada com pedido de indenização por danos materiais, ajuizada em face de Devair da Silva Santos e Wanderley da Silva Santos. A sentença reconheceu a nulidade do contrato de financiamento firmado por pessoa absolutamente incapaz e rejeitou o pedido de ressarcimento, condenando o apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação quanto ao pedido de indenização; (ii) verificar se é cabível a restituição dos valores recebidos em contrato nulo firmado com absolutamente incapaz; (iii) estabelecer a possibilidade de condenação do apelante em honorários advocatícios diante da revelia dos réus sem patrono constituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de financiamento celebrado entre o banco e o curatelado é nulo de pleno direito, pois a incapacidade absoluta do contratante já havia sido formalmente declarada (CC, arts. 3º e 166, I), não sendo passível de convalidação (CC, art. 169).

Cabe à instituição financeira o dever de diligência na verificação da capacidade civil do contratante, sendo sua omissão causa direta da nulidade do negócio e do prejuízo decorrente, não podendo o risco ser transferido ao incapaz ou ao curador.

Não há prova de que os valores contratados tenham revertido em proveito do incapaz ou de seu curador, inexistindo comprovação do enriquecimento sem causa.

A sentença, embora sucinta, enfrentou implicitamente o pedido de ressarcimento ao reconhecer a nulidade do contrato e a ausência de prova de enriquecimento, não configurando ausência de fundamentação.

A condenação do banco em honorários advocatícios deve ser afastada, pois os réus, revéis, não constituíram advogado nos autos, sendo inexigível a verba de sucumbência nessa hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para excluir a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

O contrato firmado por absolutamente incapaz é nulo de pleno direito e não gera obrigação de restituição sem prova de enriquecimento ilícito.

A sentença que aprecia implicitamente pedido formulado, ainda que de forma concisa, não é nula por ausência de fundamentação.

Não é cabível a condenação em honorários de sucumbência quando os réus, revéis, não constituíram advogado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 3º, 166, I, 169 e 884; CPC, art. 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1002721-86.2020.8.26.0007, Rel. Des. Mário de Oliveira, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 07.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000391-68.2020.8.08.0029

APELANTE: BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

APELADO: DEVAIR DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jerônimo Monteiro, nos autos da ação de levantamento de curatela c/c indenização por danos materiais ajuizada em face de
DEVAIR DA SILVA SANTOS,
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 13681933) o apelante sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, argumentando que o magistrado
a quo
não se manifestou sobre o pedido de reparação de danos materiais.

No mérito, pugna pela reforma da sentença para condenar os apelados à restituição do valor recebido, com base na vedação ao enriquecimento sem causa.

E mais: descabida a sua condenação em honorários advocatícios, visto que os réus são revéis e não possuem patrono constituído nos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 12805446).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

A controvérsia central reside na validade de negócio jurídico (Cédula de Crédito Bancário) celebrado entre a instituição financeira apelante e o primeiro apelado, Sr. Devair da Silva Santos, que, à época da contratação, já se encontrava interditado judicialmente, tendo como curador o segundo apelado, Sr. Wanderley da Silva Santos.

De início, cumpre assentar que a condição de incapacidade absoluta do primeiro apelado ao tempo da celebração do contrato é fato incontroverso nos autos, devidamente comprovado pela certidão de interdição, cuja sentença foi proferida em 05 de março de 1996. O contrato de financiamento, por sua vez, foi firmado em 22 de janeiro de 2008, ou seja, quando a condição de incapacidade já estava formalmente constituída.

Ao discorrer sobre as causas de nulidade do negócio jurídico, prevê o art. 166 do Código Civil:

Art. 166.
É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Na esteira do dispositivo transcrito, os negócios jurídicos celebrados por pessoas absolutamente incapazes (art. 3º do Código Civil) para os atos da vida civil são nulos de pleno direito. Nesse sentido, o art. 169 do mesmo diploma dispõe que "
o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
".

Trata-se de nulidade absoluta, matéria de ordem pública que invalida o ato desde sua origem, impedindo que produza qualquer efeito jurídico. Sendo nulo o contrato, inexiste obrigação válida a ser cumprida, o que torna inviável a cobrança do pactuado ou a reparação de danos por seu inadimplemento.

Mister destacar que incumbia à instituição financeira, como fornecedora de crédito e parte técnica da relação, o dever de cautela, que compreende a verificação diligente da capacidade civil do contratante. A ausência dessa verificação mínima configura falha na prestação do serviço, cujo risco é inerente à própria atividade empresarial desenvolvida.

Não se pode transferir o ônus decorrente da própria desídia ao incapaz ou ao seu curador, sob pena de subverter o sistema de proteção legal estabelecido em favor da pessoa vulnerável. A perda financeira experimentada pelo apelante decorre diretamente de sua falha em observar os deveres mínimos de segurança e diligência na concessão do crédito.

Ademais, o recorrente não demonstrou que os recursos foram revertidos em proveito do incapaz.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratos de empréstimo consignado – Transações celebradas por pessoa incapaz para os atos da vida civil - Interdição judicial decretada – Falha na prestação dos serviços por parte do Banco
–
Pretensão à restituição dos valores creditados em conta corrente, por ocasião da celebração dos empréstimos – Descabimento – Não comprovação de que as quantias foram efetivamente depositadas e revertidas em proveito do incapaz
- Inteligência do art. 181, do Código Civil – Recurso do Banco não provido. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratos de empréstimo consignado – Transações celebradas por pessoa incapaz para os atos da vida civil - Interdição judicial decretada – Falha na prestação dos serviços por parte do Banco – Danos morais configurados – Inserção dos nomes das Autoras nos cadastros de proteção ao crédito e cobranças dirigidas mesmo após o conhecimento de que se tratava de pessoa interditada - Condenação do Requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00, sendo R$ 10 .000,00 para cada Autora – Correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora do primeiro apontamento o indevido – Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação - Recurso das Autoras parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10027218620208260007 SP 1002721-86.2020.8 .26.0007, Relator.: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 07/07/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)

No que tange à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao pedido de reparação de danos, entendo que não assiste razão ao apelante.

Isso porque, embora de forma concisa, a sentença, ao assentar a premissa da incapacidade do contratante e a ausência de provas para o levantamento da curatela, julgou implicitamente o pleito de ressarcimento.

Assim, a decisão de primeiro grau, ainda que pudesse ser mais explícita, não padece do vício apontado, pois a sua conclusão é alcançável a partir da fundamentação expendida, não havendo violação ao art. 489 do CPC.

Transcrevo, por oportuno, trecho da manifestação da Procuradoria de Justiça:

“II – DA INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

Sustenta o apelante que o curatelado e seu curador teriam se enriquecido indevidamente ao receber os valores do empréstimo.

Todavia, não há nos autos prova de que os valores tenham sido utilizados de forma dolosa pelos réus ou revertidos em proveito pessoal.

O simples fato de o empréstimo não ter sido quitado não configura enriquecimento ilícito, notadamente quando decorre da própria nulidade absoluta do negócio jurídico, celebrado com pessoa incapaz, sem a observância dos deveres mínimos de cautela.

A propósito, o art. 884 do Código Civil condiciona a restituição por enriquecimento sem causa à demonstração efetiva do enriquecimento injusto, o que não restou comprovado.

(...)

III – DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante ainda aponta nulidade da sentença por ausência de enfrentamento específico do pedido de ressarcimento.

Sem razão.

O magistrado, ao reconhecer a nulidade do contrato e a ausência de prova do dolo ou enriquecimento ilícito, julgou implicitamente o pedido de repetição do indébito, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Em razão do conjunto probatório e da legislação aplicável, a sentença revela-se adequada e não merece qualquer modificação no mérito”.

Por fim, tenho que melhor sorte assiste ao apelante em relação à sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, porquanto os apelados, revéis, não constituíram advogado nos autos, sendo incabível a fixação de tal verba.

Firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para decotar a condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)